Tribunal: CARF
Processo: 10980.726366/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726366/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
TEREZINHA MILLEN PELUSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta de comprovação do tratamento realizado e dos dispêndios, por
documentação hábil e contundente, autoriza a glosa da despesa declarada, uma
vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a
audiência do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726366/2012-11
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726366/2012-11

Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 4.320,59, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e outros,
no valor de R$ 1.421,87, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
12.455,92, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.089,87 (fls. 25/30).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/4), insurgindo-se apenas contra a despesa realizada com o Hospital de Olhos do Paraná,
alegando que o estabelecimento hospitalar, mesmo notificado, se nega a fornecer os
comprovantes dos valores recebidos, não possuindo outro instrumento para consegui-los, embora
tendo feito tudo ao seu alcance. Requer, ao final, seja declarada a extinção do crédito tributário
impugnado, e que seja emitida nova notificação excluindo os valores controversos de forma a lhe
possibilitar obter o benefício da redução das penalidades aplicadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 39/42), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 16/10/2013 (fls. 46), a contribuinte, em 18/11/2013
(segunda-feira pós feriado), interpôs recurso voluntário (fls. 48/52), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que não apresentou os comprovantes das despesas realizadas,
uma vez que o estabelecimento hospitalar se nega a fornecer os aludidos documentos. Logo, o
documento comprobatório não foi apresentado pois não lhe foi fornecido, restando apresentada
somente a prova que foi capaz de produzir, cujo documento apresentado à fiscalização
demonstra cabalmente a veracidade das despesas e as providências por ela tomadas. Requer, ao
final, a extinção do crédito tributário em litígio, bem como seja emitida nova notificação de
lançamento excluindo os valores impugnados, possibilitando-lhe o recolhimento com os
benefícios da redução das penalidades aplicadas.
Em 27/11/2013, apreciando o pedido de emissão de nova notificação de
lançamento, a RFB emitiu informação fiscal, registrando a impossibilidade de fazer qualquer
exigência enquanto não apreciado o recurso voluntário interposto (fls. 54/55).
Regulamente intimada da deliberação fiscal, em 12/12/2013 (fls. 57), a
contribuinte quedou-se silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726366/2012-11

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa médica realizada com o Hospital de Olhos do Paraná,
no valor de R$ 10.000,00, por falta de comprovação por documentação hábil, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, atendo-se aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/42) e aliado às informações contidas na
autuação (fls. 25/30), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa médica declarada, não tendo sido comprovado pela Recorrente o
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado no art.
73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos em relação à despesa declarada, para
efeito de confirmá-la, sobretudo no que tange a comprovação da efetividade dos serviços e dos
pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou mesmo demonstrar a
efetividade do procedimento médico cirúrgico submetido, por documentação hábil e consistente,
de forma vinculá-lo ao suposto pagamento realizado – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado e constando a regularidade da ação fiscal – que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência - correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada,
por falta de comprovação da efetividade dos serviços realizados, nos termos dos arts. 73 e 80, §
1o, II e III do RIR/99, e mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726366/2012-11

funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original